Tribunal: TJMT
Processo: 1010246-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010246-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (PACIENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (PACIENTE), 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – REGIME PRISIONAL FECHADO – REQUESTADA A PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CRIMES COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS NA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO ANTECIPADA DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO COM FILHO MENOR DE IDADE – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

É inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco para a infecção e a direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.

O simples fato de possuir filho menor de idade não enseja qualquer benefício em sede de execução penal nos casos em que o agente não é responsável pela criança, especialmente quando já estava preso antes da concepção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis/MT.

Conforme relatado quando do exame da liminar, o impetrante afirma que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática dos crimes de roubo e latrocínio e, segundo o último cálculo de cumprimento da reprimenda homologado pelo juiz da execução, a sua progressão de regime deverá ocorrer em data próxima, ou seja, no dia 12.7.2020.

Nesse contexto, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna desaconselhável a sua manutenção no cárcere, motivo pelo qual seria devida a antecipação da progressão de regime prisional para o semiaberto.

Alternativamente, postula a concessão de prisão domiciliar, aduzindo apenas que ele tem um filho de pouca idade e que necessitaria de seu auxílio.

No mérito, requer a confirmação da liminar (pp. 4-11, Id. 42265954).

Acostou os documentos de pp. 12-40, Id. 42265962.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 45-47, Id. 42473974.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 53-56, Id. 42776459.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 59-63, Id. 43540472, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante busca a progressão antecipada do regime prisional ou a prisão domiciliar do paciente
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
, sustentando, em apertada síntese, que ele cumpre pena em regime fechado e o requisito objetivo para a progressão de regime prisional estaria próximo, motivo pelo qual, considerando o risco de contágio pela Covid-19, deveria ser antecipada a sua saída do estabelecimento prisional.

Nesse sentido, consigna que ele
estaria segregado em local com instalações precárias e com superlotação, cujas hipóteses se inseririam naquelas descritas na recomendação do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar a adoção de providências para impedir o contágio.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.

De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.

Importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial de saúde causado pelo denominado
Novo Coronavírus
(Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, no seu artigo 5o, o referido normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal as seguintes medidas. Veja-se:

“...I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias...”.

O objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa dos condenados que cumprem pena em regime fechado com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da adoção de medidas alternativas, principalmente para evitar a exposição dos presos ao vírus.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a manutenção do custodiado no estabelecimento prisional.

Na hipótese dos autos, consoante se depreende da documentação trazida, o beneficiário cumpre pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de roubo e latrocínio, e
a impetrante limitou-se a consignar que a progressão de regime prisional estaria próxima, entretanto, não foi acostada documentação que comprovasse o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, ou seja, não demonstrou que ele efetivamente tem bom comportamento carcerário e não cometeu falta durante a execução.

Ademais, embora a defesa não tenha juntado cópia do processo de origem, extrai-se do feito que o beneficiário foi condenado pelos crimes de roubo e latrocínio, que obviamente são praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que também demanda cautela quando da concessão da progressão de regime.

Ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Em relação ao perigo de contágio, o
impetrante se limitou a consignar que haveria risco de contaminação do paciente caso mantido no estabelecimento prisional, que estaria superlotado, entretanto, extrai-se da impetração que ele não é idoso e também não se enquadra no grupo de risco listado pelos órgãos de saúde, tanto que nem sequer houve alegação de que seja portador de alguma doença ou necessite de cuidado especial.

Acerca da situação do estabelecimento prisional, o magistrado prestou detalhadas informações, afirmando que:

“...De igual modo,
NÃO EXISTEM REGISTROS DE CASOS
de contaminação pelo vírus COVID-19 em
QUAISQUER DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA COMARCA
, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.

Além do mais, as unidades encontram-se cumprindo as normas de segurança e sanitárias constantes desde a Nota Técnica Orientativa no 01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT.

Consigna-se que as unidades foram formalmente cientificadas de que, qualquer caso que sugira a suspeita de COVID-19, seja informado imediatamente a este Juízo...”
(p. 55, Id. 42776459).

Diante de tais informações, fica evidenciado que o beneficiário está custodiado em estabelecimento que não apresenta nenhum caso suspeito da doença, e no qual foram adotadas as medidas sanitárias necessárias para diminuir o risco de contágio, motivo pelo qual o caso em análise não se insere dentre aqueles que recomendam a adoção de providências.

Por fim, o mero fato de o reeducando ter filho menor de idade não enseja a concessão de prisão domiciliar, exigindo a legislação que ele seja o único responsável pela criança, o que por certo não ocorre no caso em tela, pois ele já vinha cumprindo pena em regime fechado há muitos anos antes do nascimento do filho.

Ex positis
, conheço da ação constitucional impetrada e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020